Tribunal: TJMT
Processo: 1007261-66.2021.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007261-66.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIA MARIA NOLASCO DO PRADO MORAES - CPF: 304.573.191-00 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
-
INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO - ART. 17 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES CONTRA A MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a existência de lide se ausentes dos autos indícios de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão da autora, mormente se esta não demonstra, mesmo após o desconto de 13 (treze) parcelas em seu benefício previdenciário, tenha procurado previamente a instituição financeira para resolver o conflito, optando, de plano, em bater às portas do Judiciário como se órgão consultivo fosse.

Nesse sentido, em consulta à página deste E. Tribunal de Justiça, verifica-se que em uma única data, 22/09/21, na Comarca de Cáceres/MT,
o patrono destes autos distribuiu 18 (dezoito) ações idênticas em nome da autora/apelante para demandar em face de 04 ou 05 instituições financeiras
, optando pelo fatiamento das ações, quando, por dever de lealdade e de cooperação entre os sujeitos do processo, deveria agrupá-las, reunindo os contratos de um mesmo banco.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “
demandismo
”, ou a denominada “
demanda predatória
” se traduz na mera busca pela condenação dos agentes financeiros nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que, de plano, deve ser rechaçada.

Assim, não restando demonstrado, no caso dos autos, a lesão ou ameaça a direito suficiente a autorizar a atuação jurisdicional do Estado-Juiz, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único e art. 330, III; todos do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MÁRCIA MARIA NOLASCO DO PRADO
em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
que indeferiu a inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único e art. 330, III; todos do CPC/15 (ID nº 117288491).

Deferida a gratuidade de justiça à autora.

Sustenta a recorrente, em síntese, que o magistrado
a quo
laborou em equívoco ao indeferir a inicial, pois o interesse
processual se caracteriza a partir do momento que há violação ou ameaça a direito, como no caso em tela, em que já que houvera descontos em seu benefício previdenciário, de modo que, além da restituição do valor descontado, pretende também a condenação da requerida em danos morais.

Assim, aduz ser imprescindível a apreciação da demanda pelas vias judiciais, não havendo que se exigir comprovante de pretensão resistida através de documento que assegure o prévio contato extrajudicial com o requerido.

Defende que ao exigir documento que não é indispensável à propositura da ação, mesmo após a apresentação de documentos que comprovam que houve tentativa de solução via extrajudicial, o magistrado viola as normas expressas no Código de Defesa do Consumidor e obstaculiza seu acesso à justiça, colidindo com a norma constitucional prevista no art. 5º, XXXV, da CF.

Alega que o art. 6º do CDC é enfático ao assegurar a possibilidade de reparação do consumidor por danos patrimoniais e morais, inclusive, estipulando que deve haver facilitação do acesso ao Judiciário para tal finalidade.

Sob tais argumentos, insiste
que a comprovação de tentativa de solução do conflito administrativamente não pode ser exigida como requisito indispensável ao recebimento e prosseguimento da demanda, assim,
pugna pela anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para regular processamento
.

Não houve retratação pelo magistrado
a quo
, conforme ID nº 117288499.

Sem contrarrazões em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a apelante
MÁRCIA MARIA NOLASCO DO PRADO
ajuizou a
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, aduzindo, em síntese, que ao consultar seu benefício previdenciário constatou que havia descontos de empréstimo consignado que não havia solicitado referentes ao contrato
nº 614168945

com início em 07/06/2020
,

no valor de
R$ 1.904,62, a ser pago e
m 84 parcelas de
R$ 44,53
,
excluído no dia 25/05/2021, com 13 parcelas descontadas.

Alega que muitas instituições financeiras, sem o zelo necessário, acabam averbando empréstimos consignados sem a real anuência do consumidor, gerando danos irreparáveis, como ocorrera no caso dos autos e, diante disso, ajuizou a demanda pretendendo a restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e condenação do requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Em despacho inaugural datado de 22/09/21, o magistrado singular determinou a emenda da inicial para a autora demonstrar ter havido tentativa extrajudicial prévia de resolver o problema com a instituição financeira, notadamente com relação ao contrato discutido na exordial (ID nº 117288486).

Na sequência, em petição ao juízo, a autora pugna pela juntada de reclamação feita no site do PROCON/MT, cujo chamado fora aberto na data de 26/10/21, ou seja, passados mais de um mês da determinação do magistrado singular, indicando que não houvera qualquer tentativa prévia de resolução da lide na seara administrativa.

Desse modo, o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único e art. 330, III; todos do CPC/15.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

Em análise das razões da apelação, verifica-se que não merece guarida o apelo da recorrente, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, não se diga aqui em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF, pois não se está a criar obstáculo ao acesso da autora à satisfação do seu direito, mas, apenas e tão somente, não se vislumbra,
in casu
, uma das condições da ação traduzida pelo interesse de agir.

Isso porque, não se reconhece nesse momento processual a existência de lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário diante da não demonstração pela autora de que tenha havido qualquer resistência da parte adversa à sua pretensão contida na inicial.

Acerca do interesse de agir em caso semelhante, em recente julgado deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – CONFISSÃO FICTA CARACTERIZADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – REGRA DO § 8º DO ARTIGO 334 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011).
Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação
(STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014). Conforme determina o artigo 334, § 8º, do CPC/15 a ausência injustificada à audiência de conciliação caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça e leva à imposição de multa de até dois por cento sobre a vantagem econômica pretendida.”
(N.U 0003409-86.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) g.n.

E da colenda Corte:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO TRIBUTÁRIA TIDA COMO INDEVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA FAZENDA NACIONAL.
PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
I
- A questão sob exame se encontra circunscrita à viabilidade da obtenção pelo judiciário, sem a necessidade de pleito à administração, do reconhecimento do direito à restituição/compensação de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o valor da fatura dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme já definido no STF no julgamento do RE n. 595.838/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/10/2014.
II
- Como observado na decisão hostilizada, a Fazenda Nacional reconhece o direito à repetição dos valores reclamados pelo recorrente, deixando de oferecer resistência aos pedidos nesse sentido, de acordo com a Nota Técnica PGFN/CASTF 174/2010.
III
- A hipótese dos autos não versa sobre a necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, mas de situação em que a Administração já reconheceu o direito do contribuinte, não havendo resistência por parte desta.
IV
-
Assim, tendo em vista a inexistência de "pretensão resistida", apresenta-se definida a falta de interesse de agir do autor, ora recorrente, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme exarado nas instâncias ordinárias. V - Deve ser observado, ademais, que tal entendimento, além de ir ao encontro de promover a resolução de questões como a dos autos fora do judiciário, buscando a solução consensual da lide, seguindo os princípios do novo CPC, tem o condão de obstar os "ajuizamentos gratuitos" que objetivam, nada além de um plus de condenação com a fixação de honorários, que a depender do valor restituível e da abordagem objetiva empregada pelo novo Código de Processo Civil, como a situação dos autos, verbi gratia, pode importar em grande prejuízo para a Fazenda Pública e, em consequência, à própria sociedade.

VI
- Precedente: REsp n. 1.734.733/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 28/11/2018.
VII
- Recurso especial improvido.
(REsp 1788078/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019)

Deveras, ao ser instada a emendar a inicial para comprovar tentativa prévia de contato com a instituição financeira requerida, a autora apresentou reclamação administrativa feita
a

posteriori
ao comando judicial, em 26/10/21, tanto o é que sequer havia se esgotado o prazo para o banco se manifestar a respeito dos pedidos feitos naquela via.

Nesse sentido transcrevo fragmento da bem lançada sentença de lavra do magistrado sentenciante, Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho (ID nº 117288491 pag. 02/03):

[...]
Ora, pelo extrato da reclamação administrativa juntada nos autos, houve o protocolo recente da mesma e até o momento não houve qualquer desfecho do caso naquela seara. Logo, não há que se falar em esgotamento da via administrativa e, por consequência, não há pretensão resistida à caracterizar o interesse de agir para esta demanda.

É que me apego ao entendimento de que a esfera cível também deve pautar-se pela intervenção mínima, não por outra razão o atual Código de Processo Civil foi estabelecido com a clara intenção de facilitar a resolução dos conflitos mediante conciliação ou mediação de modo a facilitar que as próprias partes encontrem um “
meio termo”
em seus problemas, antes que a situação fatídica seja resolvida pelo Estado-Juiz.

Ora, pela leitura do despacho inicial está claro que a exigência do Juízo à um comportamento mínimo da parte autora em tentar resolver sua irresignação previamente no campo extrajudicial não traduz em
“mero capricho”
exacerbado, mas no cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o país em homenagem à economia processual e ao interesse público.
[...]

Ademais, o regramento processual civil determina seja a petição inicial acompanhada desde logo com os documentos necessários à propositura da ação:

Art. 320
. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

A corroborar:

Art. 434
.
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Como dito em linhas anteriores, não se exige a comprovação pela autora da contratação do empréstimo que deu origem aos descontos nos seus proventos, mas, apenas e tão somente que demonstre ter previamente buscado a solução do conflito via extrajudicial.

Nesse passo, c
onsoante dicção do artigo 17 do CPC/15, para se postular em juízo, é necessária a demonstração de que a parte não obterá o resultado pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, ou seja,
a ação judicial se justifica quando não houver outro meio disponível para a tutela do bem almejado.

Até porque,
in casu
, não se mostra razoável concluir que a autora, não reconhecendo legítimos os descontos efetivados mensalmente em sua aposentadoria ao longo de 13 (treze) meses, não direcionasse sua irresignação, primeiramente, e de forma extrajudicial, à instituição financeira que estava promovendo os descontos.

Com efeito, verifica-se que a instituição financeira sequer teve a oportunidade de conhecer da pretensão autoral. Ao menos é o que ressai dos autos, pois a autora nada trouxe no sentido de que tenha havido uma tentativa prévia de compor a lide.

Assim,
a priori
, se não se vislumbra tenha o requerido oferecido qualquer resistência à pretensão da autora, pelo que não resta demonstrada a lesão ou ameaça a direito suficiente a autorizar a atuação jurisdicional do Estado juiz.

Nesse sentido:

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERAÇÃO BANCÁRIA –
ALEGADO DESCONHECIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EMENDA NÃO SATISFEITA PELA PARTE DEMANDANTE – NECESSIDADE DE PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – REQUISITO IMPRESCINDÍVEL À PROCEDIBILIDADE DA DEMANDA
– POSICIONAMENTO MODERNO E ATUAL DO STJ NO MESMO SENTIDO – SENTENÇA INDEFERITÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.
1 - Diante da atual realidade da jurídico-contratual bancária, e considerando a hodierna hermenêutica pacificada no STJ, para que o consumidor bancário demonstre efetivo interesse de agir na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual (empréstimo pessoal, crédito consignado, etc.), deve, primeiro, tentar a solução na via administrativa. 2 - Não há falar em óbice ao acesso no Poder Judiciário, como alegado no recurso. Antes de tudo, é preciso analisar a questão de modo global, com o fim de evitar o abarrotamento de pedidos similares sem que, ao menos, as partes tenham tentado a solução administrativamente. 3 – Na espécie, a parte demandante alega a ausência de relação jurídica; todavia, não traz indícios mínimos capazes de comprovar a inexistência da contratação, como por exemplo, o extrato bancário da época do início das consignações ou a mostra real de que tentou solucionar o conflito na esfera administrativa, havendo óbice intransponível para dar início ao processamento da demanda. 4- Louvável a postura do Juiz da instância singela em exigir da parte a comprovação prévia da resistência do Banco como condição de procedibilidade da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, não sendo o caso de formalismo exacerbado.
(
N.U
1000897-61.2021.811.0006, CAMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda Câmara de Direito Privado,
julgado em 03/07/21, Publicado no DJE 29/07/21).

Por fim, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça, observa-se que somente na data de 22/09/21, na Comarca de Cáceres/MT,
o patrono destes autos - Dr. Jhonny Ricardo Tiem - distribuiu 18 (dezoito) ações idênticas em nome da autora/apelante para demandar em face de 04 ou 05 instituições financeiras
, optando pelo fatiamento das ações, quando, por lealdade processual e dever de cooperação entre os sujeitos do processo, deveria agrupá-las, reunindo todos os contratos de um mesmo banco.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ PROCESSUAL E COOPERAÇÃO – FALTA DO INTERESSE DE AGIR - INDEFERIMENTO DA INICIAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA -
APELO DESPROVIDO
. Pelos princípios da boa-fé processual (art. 5.º, CPC) e da Cooperação (art. 6.º, CPC), as partes devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva que, cooperando entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Negar a existência de um empréstimo consignado que já vem sendo descontado há 13 meses, sem ao menos trazer indícios de prova para sustentar a tese de que não recebeu o crédito oriundo desse mútuo ou, que não manteve qualquer relação com o Banco ou, ainda, que procurou a instituição financeira para a resolução do imbróglio administrativamente são, à toda evidencia, condutas valiosas a serem adotadas pelo consumidor antes de bater às portas do judiciário. Consoante dicção do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular em juízo é necessária a demonstração de que não obterá o resultado pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, o que não aconteceu no caso concreto.
(
N.U
1004001-78.2021.811.0006, CAMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda Câmara de Direito Privado,
julgado em 25/08/21)

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, sem instrução adequada e sem indícios mínimos da existência de relação jurídica entre as partes.

De se ressaltar que tais condutas têm sido frequentemente e a cada dia mais rechaçadas pelo Judiciário brasileiro, inclusive, em tais casos, fixando condenações por litigância de má-fé, conforme se depreende da matéria publicada recentemente em
https://www.conjur.com.br/2021-ago-02/juiza-indefere-peticao-inicial-utilizacao-predatoria-judiciario.

De todo o exposto, com essas considerações,
nego provimento ao recurso
da apelante para manter a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022